Tribunal: TJMT
Processo: 1028158-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028158-94.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (ADVOGADO), juiz da cidade de colniza-mt (AUTORIDADE), MAICON ANDRADE DA SILVA - CPF: 054.265.221-89 (IMPETRADO), PAULO RENATO RIBEIRO - CPF: 568.095.901-10 (IMPETRANTE), ELIAS RODRIGUES VIEIRA - CPF: 059.654.591-65 (PACIENTE), MAICON ANDRADE DA SILVA - CPF: 054.265.221-89 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de dois pacientes presos preventivamente desde 26 de março de 2025, sob acusação de prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35, ambos da Lei no 11.343/2006, nos autos da Ação Penal no 1000746-67.2025.8.11.0105, em trâmite na Vara Única da Comarca de Colniza/MT. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta para a custódia e existência de condições pessoais favoráveis que permitiriam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva dos pacientes em razão do tempo de custódia; (
ii
) verificar se a decisão que manteve a prisão apresenta fundamentação concreta; e (
iii
) avaliar se as condições pessoais dos pacientes autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos extraídos dos autos, como a expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (crack, cocaína e maconha), bem como petrechos associados ao tráfico (balança de precisão e dinheiro trocado), além de indícios de envolvimento dos pacientes com organização criminosa.

A decisão judicial que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea, não se limitando à gravidade abstrata dos delitos imputados, mas abordando as circunstâncias específicas que justificam a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.

A alegação de excesso de prazo não se sustenta, uma vez que o processo está em tramitação regular, com audiência de instrução designada, e as redesignações anteriores não decorreram de inércia ou desídia do juízo, mas de contingências processuais justificadas.

As condições pessoais favoráveis dos pacientes — primariedade, residência fixa e ocupação lícita — não têm o condão, por si sós, de afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do crime e da necessidade de proteção à ordem pública, especialmente em casos relacionados ao tráfico de drogas em contexto de criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e variedade das drogas apreendidas, e pelo risco à ordem pública.

O excesso de prazo no encerramento da instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e da complexidade do caso concreto, quando o feito
envolve múltiplos réus e apresenta peculiaridades que justificam a duração da instrução processual.

As condições pessoais favoráveis dos réus não impedem, por si sós, a manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 319; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC n. 946.135/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 30/10/2024,
DJe
6/11/2024; STJ, HC 526.418/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/10/2019; STJ, HC 425.704/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27/2/2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Paulo Renato Ribeiro
, advogado, em favor dos pacientes
Elias Rodrigues Vieira
e
Maicon Andrade da Silva
, atualmente recolhidos no presídio de Colniza/MT, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Os pacientes encontram-se presos preventivamente desde 26 de março de 2025, sendo-lhes imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
c/c artigo 35, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico), condutas apuradas nos autos da Ação Penal no 1000746-67.2025.8.11.0105.

Conforme investigação, por volta das 17h, do dia 26 de março de 2025, uma equipe policial se deslocou à Rua Getúlio Vargas, no 23, próximo ao Club Viola Brasil, no município de Colniza/MT, onde avistaram os pacientes na área externa da residência. Durante as diligências realizadas no interior do imóvel, foram apreendidas diversas substâncias entorpecentes, quais sejam: 01 (uma) unidade de maconha de grande quantidade, 05 (cinco) unidades de cocaína, mais 07 (sete) unidades de crack, além de dinheiro trocado e balança de precisão.

Por ocasião da audiência de custódia, o magistrado de primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando a decisão na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a quantidade e variedade das drogas apreendidas, as circunstâncias da prisão e o suposto vínculo dos custodiados com a organização criminosa denominada "Comando Vermelho".

O impetrante sustenta que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, encontrando-se presos há mais de 140 (cento e quarenta) dias, sendo que a audiência de instrução e julgamento já foi

redesignada

por três
vezes, sem que a defesa tenha contribuído para as dilações processuais.
Afirma ainda que a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do delito e, equivocadamente, na vedação genérica do artigo 44 da Lei no 11.343/06. Sustenta, assim, que não houve demonstração concreta da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Argumenta que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, características que, ainda que fossem condenados, permitiriam o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto.

Nesse sentido, pugna, liminarmente, pela expedição de alvará de soltura em favor dos pacientes, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão e, no mérito, pela concessão definitiva da ordem.

As informações foram prestadas pelo Juízo da Vara Única de Colniza/MT, confirmando os fatos narrados na inicial e ratificando os fundamentos da decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes. Esclareceu que a audiência de instrução foi designada para o dia 16 de setembro de 2025, estando o processo em regular tramitação.

Relevante destacar que o magistrado titular declarou suspeição em relação ao impetrante em 25 de agosto de 2025,
em razão de diversas ofensas perpetradas pelo causídico
, sendo os autos posteriormente remetidos à substituta legal para prosseguimento.

O pedido liminar foi indeferido por decisão proferida em 20 de agosto de 2025, ao fundamento de que não restaram demonstrados, em cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida excepcional, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pela eminente Procurador de Justiça
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade
, manifestou-se pela
denegação da ordem
, sustentando que a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito evidenciada pelas circunstâncias fáticas. Argumenta ainda que as condições pessoais favoráveis dos pacientes, por si sós, não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, e que não há excesso de prazo injustificado, tendo em vista que o processo tramita regularmente com audiência já designada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado por
Paulo Renato Ribeiro
, advogado, em favor dos pacientes
Elias Rodrigues Vieira
e
Maicon Andrade da Silva
, atualmente recolhidos no presídio de Colniza/MT, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da
quela
Comarca, em
face
de decisão proferida nos autos da Ação Penal no 1000746-67.2025.8.11.0105, que manteve a prisão preventiva dos pacientes.

Argumenta o impetrante que os pacientes sofrem constrangimento ilegal, enco
ntrando-se presos preventivamente desde 26 de março de 2025, sendo que a audiência de instrução e julgamento já foi
redesignada
por três vezes, sem que a defesa tenha contribuído para as dilações processuais. Sustenta ainda que a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do delito e na vedação genérica do artigo 44 da Lei no 11.343/06, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Aduz que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, características que permitiriam o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto, ainda que fossem condenados.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do mérito.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a proteger a liberdade de locomoção quando alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em análise, a despeito da impetração, não se verifica constrangimento ilegal à liberdade de locomoção dos pacientes. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e o risco à ordem pública, considerando a quantidade expressiva e variedade das drogas apreen
didas,
13 unidades
assim
distribuídas
: 1

d
e
maconha
em
grande quantidade, 5 unidades de cocaína, mais 7 unidades de crack), os petrechos encontrados (balança de precisão e dinheiro trocado) e o suposto vínculo com organização criminosa ("Comando Vermelho").

Conforme informado pela autoridade apontada como coatora, a decisão que manteve a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea e concreta, não se limitando à gravidade abstrata do delito, mas considerando as circunstâncias específicas que justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que eventuais demora na tramitação processual devem ser analisadas à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

(...) 4. O excesso de prazo não se configura, pois o processo segue em tramitação regular, compatível com a complexidade do caso.

5. A análise do excesso de prazo deve considerar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se verificando desídia do juízo de origem.

6. Condições pessoais favoráveis do agravante não impedem a manutenção da prisão preventiva.

IV. Dispositivo e tese. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva pode ser mantida com base na gravidade concreta do delito e na quantidade de drogas apreendidas. 2. O excesso de prazo na instrução criminal deve ser analisado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 11.343/2006, art. 40, V; Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 69. Jurisprudência relevante citada: HC 526.418/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/10/2019; HC 393.308/SP, Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2018; HC 425.704/SP, Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/2/2018. (
AgRg
no HC n. 946.135/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe
de 6/11/2024).

Nesse contexto, verifica-se que o feito tramita de forma regular, estando designada a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de setembro de 2025,
Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, as redesignações anteriores da audiência decorreram de motivos devidamente justificados, tais como
- na primeira -
a necessidade de realização de correição ordinária no âmbito do Ministério Público
,

a segunda pelo
fato de o magistrado estar, à época, em regime de substituição legal, atuando em Sessão Plenária do Tribunal do
Júri na Comarca de Aripuanã.

Consta dos autos que a prisão ocorreu em 26/03/2025, o inquérito policial foi concluído em 23/04/2025, a denúncia foi oferecida em 13/05/2025 e recebida em 14/05/2025. Considerando que a audiência está agendada para o dia 16/09/2025,
constata-se que não houve inércia ou desídia por parte do juízo de origem
, tendo sido adotadas todas as providências necessárias ao regular andamento do feito,
cujas
audiências
foram redesignadas justificadamente
.

Dessa forma, não se vislumbra, no caso concreto, excesso de prazo injustificado a configurar constrangimento ilegal, tendo em vista o trâmite regular do processo e a proximidade da audiência designada.

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, o impetrante alega que a decisão que manteve a prisão preventiva fundamentou-se apenas na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva, como medida cautelar que é, deve estar fundamentada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, que estabelece como requisitos para sua decretação a garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso em análise, verifica-se que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva e as posteriores decisões que mantiveram a segregação cautelar estão devidamente fundamentadas em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para garantia da ordem pública.

Conforme registrado nos autos, os pacientes foram flagrados na posse de significativa quantidade e variedade de entorpecentes
:
crack, maconha
em
grande quantidade, e cocaína
e além
de valores em dinheiro trocado e uma balança de precisão, o que indica, de forma clara, o envolvimento com o tráfico ilícito de drogas. Ademais, constam indícios de que os pacientes mantêm vínculo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, circunstância que eleva o risco à ordem pública e reforça a necessidade da custódia cautelar.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, associadas às circunstâncias da prisão, constituem fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva:

(...) 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada

da
liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo

312
do
Código de Processo Penal
.

4. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida e de sua natureza nociva - 115,43 gramas de crack.

5. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

6. Agravo regimental conhecido e improvido.
(
AgRg
no HC n. 698.042/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2021,
DJe
de 25/10/2021.)
.

Portanto, ao contrário do que alega o impetrante, a decisão que manteve a prisão preventiva dos pacientes não se baseou unicamente na gravidade abstrata do delito, mas em elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.

No que tange às condições pessoais favoráveis, o impetrante sustenta que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, características que, ainda que fossem condenados, permitiriam o cumprimento da pena em regime aberto ou semiaberto.

Contudo, conforme dispõe o Enunciado Criminal n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça, tais condições pessoais, por si sós, não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para a sua manutenção.

Cito por necessário o seu teor
:
As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva, se presentes os requisitos legais.

Portanto, embora os pacientes ostentem condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias não são, por si sós, suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, como se verifica no caso em análise.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso concreto, tais providências revelam-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública. Conforme já exposto, a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, as circunstâncias da prisão e os indícios de vínculo dos pacientes com organização criminosa — denominada "Comando Vermelho" — evidenciam a periculosidade concreta de suas condutas, bem como o risco que a liberdade deles representa à ordem pública.

É o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...) 1. A prisão preventiva é admissível quando demonstrados concretamente os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente para garantia da ordem pública; 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia cautelar quando presente o
periculum
libertatis
. (N.U 1022529-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025,
Publicado
no DJE 08/08/2025).

Nesse contexto, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostra suficiente para neutralizar o
periculum
libertatis
evidenciado nos autos, sendo necessária
, portanto,
a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva dos pacientes Elias Rodrigues Vieira e Maicon Andrade da Silva, por entender que não há constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025